Tribunal: TJMT
Processo: 1008782-14.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008782-14.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Competência do Órgão Fiscalizador, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), A. V. PINHEIRO EIRELI - ME - CNPJ: 01.901.270/0001-36 (APELADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do julgamento: Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (Convocado), EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO)

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO
– MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON –

VALOR EM CONFORMIDADE COM OS PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CARATER PUNITIVO E PEDAGÓGICO - VALOR MANTIDO
–SENTENÇA REFORMADA-
HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11o, DO CPC) -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O PROCON é o órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, possuindo competência para fiscalizar e aplicar as sanções administrativas dispostas no Código de Defesa do Consumidor, consoante preleciona os artigos 3o, X, e 4o, III, do Decreto no. 2.181/1997.

2. A multa aplicada pelo PROCON tem caráter de sanção administrativa, a ser imposta à empresa que não observa os preceitos do Código de Defesa do Consumidor, em prejuízo de toda a sociedade, visando a desestimular que volte a cometer outras infrações, nos termos do art. 57, do Código de Defesa do Consumidor.

3.
Assim, observados os requisitos legais na fixação do valor da multa, não há que se falar em redução pelo Poder Judiciário.

4. Nos termos do art. 85, §11o, do CPC, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2o, do art. 85, do CPC.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pela Excelentíssima juíza de direito, Dra. Marina Carlos França, da Vara Especializada de Execução Fiscal de Cuiabá, MT, que, nos autos da ação anulatória n.o 1008782-14.2016.8.11.0041, ajuizada pela parte recorrida A.V. PINHEIRO EIRELI-MT,
julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, nos seguintes termos (ID.

150933750):

“
Vistos.

Trata-se de
Ação Anulatória c/c pedido de Tutela Antecipada
apresentada por
A. V. PINHEIRO EIRELI – ME
, em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando desconstituir a multa administrativa aplicada pelo Procon Estadual, por intermédio do Processo Administrativo no 0411-028.166-8, colacionado aos autos.

Registro que em consulta à página virtual do PJE, nesta data, não identifiquei Ação de Execução Fiscal envolvendo a cobrança da referida multa, razão pela qual não há processo associado.

Aduz a requerente, em síntese, a configuração do instituto da prescrição intercorrente no processo administrativo em comento, posto que permaneceu paralisado por lapso temporal superior à 03 (três) anos.

Em sequência, salienta que a penalidade foi arbitrada em valor excessivo, não observando os parâmetros legais e a primariedade de sua conduta, de forma que não deve ser mantida, ou alternativamente, que deve ser minorada.

Assim, requer que a ação seja julgada totalmente procedente, para reconhecer a prescrição intercorrente do PAD, nulidade da decisão administrativa e, subsidiariamente, para reduzir o valor da multa imposta, com condenação da parte requerida em honorários sucumbenciais. Em sede de tutela antecipada, postulou pela suspensão da cobrança da sanção imposta.

O pleito antecipatório foi indeferido (Id. 1643346 - Pág. 1 a 6).

Regularmente citada, a parte requerida apresentou Contestação (Id. 2395609 - Pág. 1/5), ocasião em que expressa a legalidade do auto de infração que originou a multa versada nesta ação, em observância com as legislações pertinentes e em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do ilícito e a condição econômica do infrator, e ainda que a pena deve ser tal que impeça a reincidência da requerente na infração.

Em sede de impugnação à Contestação, rebateu os argumentos alegados pela parte requerida (Id. 3276882 - Pág. 1/2).

Proferido despacho determinando que as partes manifestassem sobre as provas que pretendem produzir (Id. 22587854), a requerente informou não haverem provas a se produzir (Id. 25588321), enquanto a requerida deixou transcorrer o prazo
in albis
(Id. 26691078)
.

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE

A matéria
sub judice
envolve questão unicamente de direito, de forma que passo a julgar de plano a lide, com supedâneo art. 355, I, do CPC, posto que desnecessária a produção de provas.

“Inexiste cerceamento de defesa se os fatos alegados haveriam de ser provados por documentos, não se justificando a designação de audiência”

(STJ-3a Turma, REsp 1.344-RJ, rel. Min. Eduardo Ribeiro, DJU 4.12.89);

“O julgamento antecipado da lide (art. 330, I, do CPC) não implica cerceamento de defesa, se desnecessária a instrução probatória, porquanto o instituto conspira a favor do princípio da celeridade”

(STJ, REsp n. 436232/ES, rel. Min. Luiz Fux, j. em 10-3-2003);

“Em matéria de julgamento antecipado da lide, predomina a prudente discrição do magistrado, no exame da necessidade ou não da realização de prova em audiência, ante as circunstâncias de cada caso concreto e a necessidade de não ofender o princípio basilar do pelo contraditório”
(STRJ-4a Turma, REsp 3.047-ES, rel. Min. Athos Carneiro, j. 21.8.90, v.u., DJU 17.9.90, p. 9.514).

DO MÉRITO

I)

Da Prescrição Intercorrente do Processo Administrativo

A parte requerente suscita a prejudicial de mérito de prescrição intercorrente, com fulcro no artigo 1o, § 1o da Lei no 9.873/99, todavia, tenho que a pretensão de extinção da penalidade, com base no reconhecimento da prescrição intercorrente de 03 (três) anos, não pode ser acolhida, diante da inaplicabilidade da Lei Federal no 9.873/99 às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios.

Isso, porque o colendo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Resp n. 1.061.530/RS e o Resp n. 1.112.577/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), firmou o entendimento de que a aludida norma não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, consignando expressamente no corpo das decisões que o seu âmbito espacial se limita ao plano federal.

Desse modo, não é possível invocar a prescrição trienal intercorrente, prevista no artigo 1o, § 1o da Lei no 9.873/99, nas questões que envolvem multa aplicada pelo PROCON, ainda que se trate de entidade que integre o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, porquanto referido diploma normativo incide, tão somente, nos processos administrativos instaurados no âmbito da Administração Pública Federal, inclusive sendo expresso neste sentido o preâmbulo da supracitada legislação,
in verbis
:

LEI No 9.873, DE 23 DE NOVEMBRO DE 1999.

Estabelece prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e indireta, e dá outras providências.

Art. 1o. Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.

§1o. Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.

A propósito, a fim de corroborar com o posicionamento ora adotado, trago à colação os seguintes julgados emanados deste Egrégio Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA –
CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
AFASTADA – ILEGITIMIDADE DA APELANTE – REJEIÇÃO – INDEPENDENCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVAS E CIVEIS - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DECISÃO FUNDAMENTADA – APLICAÇÃO DE MULTA – VALOR DA PENALIDADE – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2-
Não é possível invocar a prescrição trienal intercorrente, prevista no artigo 1o, §1o da Lei n. 9.873/99, nas questões que envolvem multa aplicada pelo PROCON, ainda que se trate de entidade que integre o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, porquanto referido diploma normativo incide, tão somente, nos processos administrativos instaurados no âmbito da Administração Pública Federal, inclusive sendo expresso neste sentido o preâmbulo da supracitada legislação.
3- Estando o decisum proferido no processo administrativo suficientemente fundamentado, não há que se falar em nulidade. (...) (N.U 1004943-78.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2021, Publicado no DJE 10/05/2021)

APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA –
MULTA APLICADA PELO PROCON – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO TRIENAL – NÃO APLICAÇÃO – EXEGESE DOS RESP N. 1.115.078/RS E N. 1.112.577/SP, JULGADOS SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS
– REJEIÇÃO – LEGITIMIDADE DO PROCON PARA APLICAÇÃO DA INFRAÇÃO – PROCESSO ADMINISTRATIVO – ILEGALIDADE – NÃO CONSTATADA – VALOR DA MULTA ARBITRADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1
-Consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, pelo julgamento do REsp. 1.115.078/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, aos processos administrativos punitivos desenvolvidos por Estados e Municípios não são aplicadas as regras da Lei Federal n. 9.873/1999, notadamente quanto à incidência da prescrição intercorrente, porquanto sua incidência deve se restringir ao âmbito federal.
(...) 3- Sentença mantida. Recurso desprovido. (N.U 1000862-52.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/04/2021, Publicado no DJE 15/04/2021)

Portanto, diante da inexistência na esfera estadual ou municipal de previsão legal específica que discipline a matéria sobre a prescrição de créditos decorrentes de multa administrativa,
não acolho prescrição intercorrente arguida pela parte requerente.

II)

Do Processo Administrativo

A parte requerente alega que o PROCON sequer efetuou apuração das supostas irregularidades apontadas pelo fiscal que lavrou o Auto de Infração, pelo contrário, presumiu objetivamente sua veracidade.

Acresce ainda que dentre as circunstâncias que embasaram o valor da multa fixada, está o fato de a requerente ter obtido vantagem com a infração cometida, no entanto, não consta no referido procedimento essa comprovação por parte do órgão consumerista. Além disso, não fora considerado a primariedade da parte requerente, o que lhe garantiria redução de 1/3 da penalidade cominada.

Portanto, consigna que a decisão administrativa carece de motivação a decisão que aplicou penalidade à esta requerente sem a efetiva apuração as irregularidades apontadas, o que impõe o reconhecimento da sua nulidade, devendo a administração pública efetuar a apuração das irregularidades, bem como, proferir nova decisão.

Vale ressaltar ainda que analisando o processo administrativo resta indubitável que a decisão administrativa e a decisão recursal foram devidamente motivadas (Id. 1453273 - Pág. 16/20 e 1453277 - Pág. 10/16), bem como que inexistiu qualquer prejuízo à parte contrária, uma vez que a parte embargante fora devidamente notificada e o seu direito à ampla defesa e ao contraditório não fora violado, e ao contrário do alegado pela requerente, a foi considerada a primariedade de sua conduta e a penalidade atenuada.

Posto isto, não há ilegalidade praticada pela Administração Pública, que, ao receber as reclamações do consumidor, as apurou e concluiu pela responsabilidade da empresa e, a toda evidência, observou o direito de defesa da parte embargante, bem como o princípio da motivação.

Nesse sentido, é o entendimento da nossa Corte Estadual, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –
EXECUÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA – CONDENAÇÃO PECUNIÁRIA PROFERIDA PELO PROCON – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO – NÃO CONFIGURADA
– MULTA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – NULIDADE DA CDA – PRESSUPOSTOS DE VALIDADE E LIQUIDEZ – PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há violação ao princípio da motivação, quando a decisão administrativa demonstra todos os motivos que ensejaram a aplicação da multa pelo órgão de defesa do consumidor. Não há falar em vícios da formalização da CDA, uma vez que foram observados os pressupostos dos artigos 202, do CTN, bem como o artigo 2o, §5o, da Lei Federal n. 6.830/1980
. (N.U 0003831-62.2017.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/03/2021, Publicado no DJE 24/03/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – DEVIDO PROCESSO LEGAL – OBSERVÂNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Ausentes vícios que maculem o processo administrativo, que observou o devido processo legal, escorreita a aplicação da sanção administrativa pelo PROCON, com amparo nos artigos 56 e 57 do Código de Defesa do Consumidor e no art. 18, I, do Decreto n.o 2.181/97. 2
. Não há violação ao princípio da motivação quando a decisão administrativa demonstra todos os motivos que ensejou a aplicação da multa pelo órgão de defesa do consumidor.
3. Recurso provido. (TJMT – RAC n. 1008667-39.2018.8.11.0003, Rela. Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 13/03/2020).

Assim, entendo que a decisão do órgão está fundamentada e preencheu os requisitos legais, razão pela qual não deve ser declarada nula.

III)

Do pedido da Redução do Valor da Multa

A respeito do valor da multa, alega o requerente que é exorbitante.

Insta consignar que a penalidade de multa imposta pelo PROCON encontra amparo no artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, e no artigo 18, inciso, I, do Decreto Federal no 2.181/97.

Por sua vez, o artigo 57 do CDC diz que a multa será fixada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor:

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I – multa. (...).

Art. 57: A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei no 8.656, de 21.5.1993). Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei no 8.703/93.

A multa administrativa fixada pelo PROCON possui caráter pedagógico e socioeducativo, ou seja, não visa a reparação do dano sofrido pelo consumidor, e sim a mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor, motivo pelo qual, deve ser mantida inclusive quando foi firmado acordos extrajudicial entre o fornecedor e o consumidor, de modo a evitar novas práticas ilícitas pela empresa infratora.

Outrossim, as sanções administrativas precisam ser fixadas em patamar que, no caso concreto, respeite a razoabilidade, de modo a rechaçar ora o caráter exagerado ou confiscatório, ora, no outro extremo, a irrisoriedade, que destrói a credibilidade da medida e permite ao infrator computá-la como "custo normal e vão do negócio". Além, é claro da gravidade da infração e da vantagem auferida, nos termos do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor.

Analisando o Processo Administrativo, verifico que a multa aplicada foi no valor de R$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos reais), sendo pena base 9.900,00 (nove mil e novecentos reais), acrescido de uma circunstância atenuante (primariedade – art. 25, II, do Decreto Federal 2181/1997) e de uma agravante (várias infrações).

No entanto, considerando o porte do estabelecimento comercial e a condição econômica da parte requerente, bem como a sua primariedade da conduta, entendo que este valor deve ser reduzir para melhor atender os critérios de proporcionalidade e da razoabilidade, posto que a fixação de pronto de uma multa de R$ 9.900,00, não se afigura razoável e não observa os princípios constitucionais, posto que para um estabelecimento comercial de médio porte, uma multa nesse patamar causa reflexo inestimável.

À propósito, transcrevo julgado em caso similar:

APELAÇÃO CIVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA PROCON – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – VALIDADE – VALOR DA MULTA – REDUÇÃO DO QUANTUM PRATICADA PELO JUDICIÁRIO – VALOR QUE SE MOSTRAVA DESPROPORCIONAL – CIRCUNSTANCIAS DO CASO CONCRETO – CARÁTER PEDAGÓGICO E PUNITIVO OBSERVADOS – RECURSO DESPROVIDO. O Procon detém legitimidade para fiscalizar e controlar as relações de consumo. A aplicação de penalidades administrativas está inserida nas suas atribuições, uma vez que se refere à execução da tarefa do precípua do órgão, tendo competência para aplicar sanções, com fulcro no art. 5o do Decreto no 2.181/971 e também no artigo 56, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
Na fixação do valor da multa, não importa apenas o poderio econômico do fornecedor dos serviços, senão que se impõe também o sopeso da vantagem auferida e da gravidade da infração
.
Não atendidos os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, a retificação do quantum se impõe.
(TJ-MT - AC: 05041616520158110041 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 08/07/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/07/2020)

Portanto, levando em consideração a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo que o valor da multa aplicada se mostra excessivo, e teve ser reduzida pela metade, ou seja, para o valor total final de R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais).

DO DISPOSITIVO

Isto posto, e pelo mais que consta dos autos
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para
reduzir o valor da multa
que originou o Processo Administrativo no 0411-028.166-8,
para o montante de R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais).

Por fim, por ter caído em maior parte, condeno a parte requerente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da
condenação
, na forma do artigo 85, § 3o, I, do CPC e art. 86, parágrafo único do mesmo dispositivo.

Em relação as custas, registro que foram previamente recolhidas (Id. 1453286 - Pág. 1/5).

Esta sentença não está sujeita a reexame necessário porque não se amolda a nenhuma das hipóteses versadas no art. 496 do CPC.

Preclusas a vias recursais, certifique-se o trânsito em julgado, arquive-se estes autos, com as baixas e demais formalidades de estilo.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

(assinado digitalmente)

MARINA CARLOS FRANÇA,

Juíza de Direito em Regime de Exceção
”

Aduz a parte apelante, em síntese,
“(...)
que a multa aplicada no caso em concreto não se revela excessiva ou abusiva, mas tão apenas justa e eficaz para o combate à prática de infrações a legislação consumerista, pois, precisa ser suficientemente necessária para atender aos objetivos da sanção, punindo a recorrida pelo descumprimento da legislação, e ao mesmo tempo servindo como exemplo apto a coibir a reincidência”.

Afirma que,
“(...)
a decisão da Superintendência de Defesa do Consumidor foi extremamente detalhada, de forma a considerar todas as disposições legais, ressalto, perpassou por vários valores até chegar ao arbitramento final da multa, exatamente por considerar inúmeros fatores, respeitando todas as fases legais e condições especificas do caso concreto”.

Ressalta, ademais,
“em contrariedade a esse detalhamento e especificidade da decisão administrativa, a decisão do juízo singular utilizou tão somente da base principiológica fundamental ao ordenamento jurídico, de forma simples, considerou como adequado a imposição da multa em R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais), destaco, sem considerar nenhum caminho lógico ou expressar as razões pelo qual esse especifico valor foi escolhido”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte recorrente, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)
Ante o exposto, o Estado de Mato Grosso pugna pelo PROVIMENTO ao recurso de apelação, a fim de que seja reformada a sentença e jugados integralmente improcedentes os pedidos formulados na inicial, ou, subsidiariamente, seja majorado o valor da multa arbitrada, condenando o autor ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, custas processuais e demais encargos financeiros pertinentes”.

Contrarrazões apresentadas no ID. 150933755, pleiteando o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer de mérito, por não verificar interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 152888669).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pela Excelentíssima juíza de direito, Dra. Marina Carlos França, da Vara Especializada de Execução Fiscal de Cuiabá, MT, que, nos autos da ação anulatória n.o 1008782-14.2016.8.11.0041, ajuizada pela parte recorrida A.V. PINHEIRO EIRELI-MT, julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial.

Da análise dos autos, importante frisar,
“ab initio”,
que o Poder Judiciário não é instância revisora ou recursal de decisões proferidas em procedimento administrativo, não lhe cabendo revisar a justiça ou o rigor do julgamento, mas sim apreciar possíveis ilegalidades ou desvios de finalidade.

Nesse sentido, ensina Hely Lopes Meirelles:

“Ao Poder Judiciário é permitido perquirir todos os aspectos de legalidade e legitimidade para descobrir e pronunciar a nulidade do ato administrativo onde ela se encontre, e seja qual for o artifício que a encubra. O que não se permite ao Judiciário é pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de administração, e não de jurisdição judicial. O mérito administrativo, relacionando-se com conveniências do Governo ou com elementos técnicos, refoge do âmbito do Poder Judiciário, cuja missão é a de aferir a conformação do ato com a lei escrita, ou, na sua falta, com os princípios gerais do Direito”.

(Direito Administrativo Brasileiro, 40a edição, Malheiros, 2014, pp. 789/790).

E, do exame da questão posta, verifica-se que a ação foi ajuizada pela parte apelada, em decorrência de multa aplicada no processo administrativo n.o 0411-028.16608, no valor de R$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos reais), visando à anulação da referida sanção.

O juízo de primeiro grau
acolheu parcialmente os pedidos iniciais feitos pela parte recorrida, reduziu o
quantum
arbitrado pelo referido órgão administrativo para o montante de R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais)
, condenando-a ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Com essas considerações, passo a apreciar as

insurgências recursais.

Como cediço, o PROCON/MT é um órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, possuindo competência para fiscalizar e aplicar as sanções administrativas dispostas no Código de Defesa do Consumidor, consoante disposto no artigo. 3o, X, e 4o, III, do Decreto n.o 2.181/1997:

“Art. 3. ° Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

(...)

X - fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei no 8.078, de 1990, e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor”.

“Art. 4o No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim, exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3o deste Decreto e, ainda:

(...)

III - fiscalizar as relações de consumo;”.

No concernente às penalidades, a legislação supracitada dispõe que:

“Art. 5o Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo”.

“Art. 18. A inobservância das normas contidas na
Lei no 8.078, de 1990
, e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;

II - apreensão do produto;

III - inutilização do produto;

IV - cassação do registro do produto junto ao órgão competente;

V - proibição de fabricação do produto;

VI - suspensão de fornecimento de produtos ou serviços;

VII - suspensão temporária de atividade;

VIII - revogação de concessão ou permissão de uso;

IX - cassação de licença do estabelecimento ou de atividade;

X - interdição, total ou parcial, de estabelecimento, de obra ou de atividade;

XI - intervenção administrativa;

XII - imposição de contrapropaganda.

§ 1o Responderá pela prática infrativa, sujeitando-se às sanções administrativas previstas neste Decreto, quem por ação ou omissão lhe der causa, concorrer para sua prática ou dela se beneficiar.

§ 2o As penalidades previstas neste artigo serão aplicadas pelos órgãos oficiais integrantes do SNDC, sem prejuízo das atribuições do órgão normativo ou regulador da atividade, na forma da legislação vigente.

§ 3o As penalidades previstas nos incisos III a XI deste artigo sujeitam-se a posterior confirmação pelo órgão normativo ou regulador da atividade, nos limites de sua competência”.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o
PROCON/MT
detém legitimidade para estabelecer multas em caso de
descumprimento das normas de proteção consumerista, ainda que haja apenas dano individual. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON. 1. O entendimento do Tribunal de origem, de que o Procon não possui competência para aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação individual, não está em conformidade com a orientação do STJ. 2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que
o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.
3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva. 4. Ora, há nesse raciocínio clara confusão entre legitimação para agir na Ação Civil Pública e Poder de Polícia da Administração. Este se justifica tanto nas hipóteses de violações individuais quanto nas massificadas, considerando-se a repetição simultânea ou sucessiva de ilícitos administrativos, ou o número maior ou menor de vítimas, apenas na dosimetria da pena, nunca como pressuposto do próprio Poder de Polícia do Estado. 5. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1523117 SC 2015/0068785-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2015)”. (grifos nossos)

Nesse sentido, é certo que o PROCON/MT é competente para impor multas, nas hipóteses de constatação da prática de infração ao direito do consumidor.

Vale ressaltar, por oportuno, que os atos praticados pelos Órgãos de Defesa do Consumidor estão sujeitos ao controle judicial, podendo a parte que se sentir lesada com a decisão administrativa, recorrer aos meios disponíveis para averiguar a legalidade da ação, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo permitido, todavia, adentrar no mérito administrativo.

Dessa forma, nota-se que inexiste ilegalidade no procedimento administrativo. Isso porque, constata-se
que o juízo monocrático concluiu pela legitimidade da sanção arbitrada pelo
PROCON/MT
, já que obedecidas as regras legais, no que tange a verificação de ocorrência do fato gerador
.

Com efeito, observa-se que a pena imposta por meio de procedimento administrativo foi aplicada com garantia aos princípios do contraditório e da ampla defesa, não existindo, portanto, razão para a sua anulação, ou, até mesmo, a sua suspensão.

Logo, o processo administrativo alhures mencionado deu-se em observância aos princípios constitucionais e administrativos e a penalidade de multa foi aplicada de forma fundamentada, dentro dos limites da razoabilidade e prudência.

No que tange à redução do
quantum
, mister se faz registrar que o valor da sanção administrativa aplicada pelo
PROCON/MT
, imposto à parte recorrida por não observar os preceitos do Código de Defesa do Consumidor, em prejuízo à sociedade, visa a desestimular a empresa a cometer outras infrações.

Vejamos, outrossim, o que estabelece o art. 57, do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei no 8.656, de 21.5.1993)”.

Nesse aspecto, a sanção imposta atendeu, plenamente, aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois foram levadas em consideração as peculiaridades do caso e as circunstâncias agravantes e atenuantes que incidiram no cômputo final da multa aplicada.

Importante consignar que a penalidade deve ser fixada em quantia que guarde, intrinsecamente, caráter educativo, de forma a incentivar a adequação às regras vigentes e desestimular a repetição da conduta infratora.

Nessa vertente, posiciona-se a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPOSTO ATO COATOR CONSISTENTE NA APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REEMBOLSO DO VALOR DO PRODUTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA MULTA.
CARÁTER PEDAGÓGICO E SANCIONATÁRIO DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, NÃO REPARATÓRIO
. RECURSO DESPROVIDO. 1. A aplicação de multa por infrações às normas de proteção ao consumidor é cabível em observância ao art. 56, I, do CDC e art. 18, I, Decreto n.o 2.181⁄97, responsável por organizar o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e estabelecer normas gerais de aplicação das sanções administrativas pertinentes. [...] 3.
As sanções administrativas do Decreto n.o 2.181⁄97 não buscam a reparação de eventuais danos ao consumidor, o que é feito pelo próprio CDC, mas tem evidente caráter pedagógico e sancionatório decorrente do poder de polícia do PROCON.
Precedentes [...]”. (TJES, Classe: Apelação, 048130298861, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/07/2017, Data da Publicação no Diário: 21/07/2017)”.

Ademais, conforme o art. 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, a
“
multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (UFIR), ou índice equivalente que venha a substituí-lo
”
, de modo que, o valor de R$ 8.800,00(oito mil e oitocentos reais) mostra-se dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a situação ocorrida.

Logo, a multa foi instituída de acordo com os critérios legais, em razão da gravidade das infrações e, ainda, em observância à condição econômica do prestador de serviço, de maneira que ficou evidenciada a razoabilidade na monta fixada administrativamente, não sendo o caso, por conseguinte, de redução.

Nesse sentido:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – SENTENÇA QUE REDUZIU O VALOR DA MULTA FIXADA – INVIABILIDADE – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Tendo a multa administrativa sido fixada pelo Procon dentro dos parâmetros legais, em razão da gravidade das infrações dispostas no auto de infração e, mais, observando a condição econômica do fornecedor e sua reincidência na prática questionada, não se evidencia irrazoabilidade ou desproporcionalidade apta à sua redução na via judicial.(TJ-MT 00089863220158110002 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 26/04/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/05/2021)".

DOS HONORÁRIOS RECURSAIS

De outro lado, consigno que, nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil, necessário se mostra a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, devido pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal, como cito:

“Art. 85. [...]

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2
o
a 6
o
, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2
o
e 3
o
para a fase de conhecimento”.

Destarte, quando o recuso da parte vencida é desprovido, deve ser majorada a verba sucumbencial anteriormente fixada em favor do patrono da parte vencedora, observando o trabalho adicional realizado em grau recursal, bem como os percentuais dispostos no §§ 2o e 3o, do art. 85, do CPC.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – ADMINISTRATIVO [...] HONORÁRIOS RECURSAIS – ARTIGO 85, § 11, DO CPC – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA RATIFICADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. [....]
Vencido de igual forma em grau recursal, de rigor se apresenta a necessidade de majoração dos honorários advocatícios pelos serviços desempenhados pelo advogado após a prolação da sentença, égide dos alcunhados ‘honorários recursais’
[...]”.
(TJMT - Apelação / Remessa Necessária 16464/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017);

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA [...]
O Tribunal ao julgar o recurso majorará os honorários advocatícios fixados anteriormente, levando em conta o trabalho realizado no grau recursal (CPC, art. 85, § 11)
”.
(TJMT - ED 16830/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 14/06/2017)”.

Assim, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tem-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
na importância de 10% (dez por cento), em

mais 2% (dois por cento), alcançando a importância de 12% (doze por cento), a fim de cumprir o
quantum
previsto na lei, remunerando dignamente o patrono da parte que venceu a ação.

Pelo o exposto e, ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso para reformar a sentença que reduziu a multa aplicada pelo PROCON/MT, mantendo o valor inicialmente fixado pelo órgão administrativo, nos termos acima alinhados e, consequentemente, majoro os honorários sucumbenciais à importância de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o,
§

3o, e
§

11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023